Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-61.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003935-61.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Sucessão Provisória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIZANDRA BARBOSA THEODORO - CPF: 036.611.829-35 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), IDAYANE MARIA SOARES DE ARAUJO registrado(a) civilmente como IDAYANE MARIA BASSANI THEODORO - CPF: 005.410.901-94 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO C/C RECONHECIMENTO DA RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DO REGIME DE BENS
POST MORTEM
– SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MENOS DE DOIS ANOS – CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIZANDRA BARBOSA THEODORO
em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1003935-61.2022.8.11.0007, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO C/C RECONHECIMENTO DA RUPTURA DA VIDA CONJUGAL E DO REGIME DE BENS POST MORTEM – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELA AUTORA, CONCLUINDO O JULGADOR PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MENOS DE DOIS ANOS – CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento a teses autorais quando as questões forem implicitamente examinadas e confundirem-se com o próprio mérito da ação.

“O art. 1.830 do CC/2002 estabelece que o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, ainda que esteja separado de fato há menos de dois anos. No caso, a separação de fato ocorreu em período inferior, razão pela qual deve ser considerado herdeiro.” (STJ - AgInt no REsp: 1915638 MG 2021/0008123-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).”
(Id. 269598787)
.

Em suas razões, de Id. 271876350, a embargante alega que
“em razão da omissão quanto a análise da causa de pedir (convivência da apelada com outra pessoa quando do falecimento do pai da apelante), REQUER o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a omissão alegada, com o enfrentamento da causa de pedir referida acima”

Assegura que
“a tese apresentada e comprovada pelas fotos e depoimento testemunhal, qual seja, de que a apelada convivia com outra pessoa quando do falecimento do pai da apelante, tem o poder de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, já que demonstra a ruptura efetiva da vida em comum, com o fim dos deveres matrimoniais (artigo 1.566 CC), extinguindo à affectio maritalis, como também à comunicabilidade do patrimônio em comum, sobretudo fidelidade e coabitação.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão nos pontos indicados e reconsiderado o entendimento firmado no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 273352863, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A alegação da embargante sugere que a decisão recorrida merece reforma, pois teria deixado de considerar um elemento fático relevante: a constituição de um novo relacionamento pela embargada antes do falecimento do
de cujus
. Argumenta-se, assim, que a questão central não se restringe apenas à separação de fato, mas também aos efeitos da ruptura da vida conjugal e do regime de bens, cuja análise teria sido negligenciada no acórdão embargado.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça utilizada para fundamentar o desprovimento do recurso, a constituição de nova relação afetiva pelo cônjuge não configura, automaticamente, a perda do direito sucessório. Somente há discussão a respeito da exclusão sucessória quando comprovada a culpa pela ruptura da vida conjugal e a separação de fato esteja consolidada há mais de dois anos antes do óbito.

Dessa forma, a exclusão do cônjuge da sucessão não se dá pelo simples fato da existência de um novo relacionamento, mas sim pelo preenchimento do requisito objetivo de separação de fato por mais de dois anos, o que foi amplamente fundamentado no acórdão.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia recursal em saber se a separação de fato retira do cônjuge sobrevivente o direito à sucessão, previsto nos arts. 1.829, III, 1.838 e 1.845 do Código Civil.

Narra a autora, ora apelante, que é filha do de cujus Daniel Bassani Theodoro, o qual foi casado em regime de separação de bens com a ré, ora apelada, mas que no momento do seu falecimento, o casal estaria separado.

Assim, requereu o reconhecimento da separação de fato post mortem, a fim de excluir a ré do direito sucessório de Daniel Bassani Teodoro.

Os artigos 1.829, III e 1.838 do Código Civil de 2022, versam sobre a sucessão hereditária do cônjuge sobrevivente, nos seguintes termos:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

III - ao cônjuge sobrevivente;

(...)

Art. 1.838. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente.”

Também estabelece Código Civil, em seu art. 1.845, que: “São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”.

Ao comentar a sucessão do cônjuge e do companheiro, Sebastião de Assis Neto, Marcelo de Jesus e Maria Izabel de Melo, consignam que:

“O cônjuge – e também o companheiro, conforme vemos do julgado do RE 646721 pelo STF (cf. item 8 infra) – sobrevivente ocupa o terceiro lugar na linha de vocação hereditária. Não havendo descendentes nem ascendentes a ele será deferida por inteiro (art. 1.838), qualquer que seja o regime de bens do casamento.
De todo modo, somente será reconhecido qualquer direito sucessório ao cônjuge ou companheiro sobrevivente observado o art. 1.830, isto é, desde que não estivessem separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos
, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.
Relembremos, aqui, que, conforme decisão estampada no informativo 573, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘ocorrendo a morte de um dos cônjuges após dois anos da separação de fato do casal, é legalmente relevante, para fins sucessórios, a discussão da culpa do cônjuge sobrevivente pela ruptura da vida em comum, cabendo a ele o ônus de comprovar que a convivência do casal se tornara impossível sem a sua culpa’
. (REsp 1.513.252-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.11.2015. 4a T – Info 573). (ASSIS NETO, Sebastião de. Manual de direito civil. 9a ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2020. p. 2045).

Ao alçar o cônjuge sobrevivente à condição de herdeiro necessário, a intenção do atual Código Civil é proteger as relações unidas por laços de afetividade, solidariedade e convivência para as quais a proximidade e integração de seus membros são mais relevantes que os laços mais distantes de parentesco.

No caso vertente, a sentença recorrida bem explanou acerca dos laços de afetividade existentes entre os cônjuges e, ainda, destacou que
“a separação alegada pela autora teria ocorrido por poucos meses, entre o período de setembro de 2020 a 04 de fevereiro de 2021, quando o Sr. Daniel veio a falecer.
Portanto, impassível a exclusão da requerida da sua condição de herdeira dos bens particulares do falecido.”

Portanto,
restando incontroverso nos autos que, quando do falecimento do de cujus, as partes estavam separadas de fato há menos de 02 (dois) anos, nos termos do art. 1.830 do CC, faz com que sejam assegurados à ré, ora apelada, os direitos sucessórios.

De uma análise sistemática dos dispositivos legais, para que a separação de fato operasse efeitos no plano sucessório a ruptura do vínculo deveria ter ocorrido há mais de 02 (dois) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO POR MENOS DE DOIS ANOS. ART . 1.830 DO CC. HERDEIRO NECESSÁRIO. CARACTERIZAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.830 do CC/2002 estabelece que o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, ainda que esteja separado de fato há menos de dois anos. No caso, a separação de fato ocorreu em período inferior, razão pela qual deve ser considerado herdeiro. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1915638 MG 2021/0008123-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).”
(destaquei).

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025